Tribunal: TJES
Processo: 0000031-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-90.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A e outros

APELADO: MARIA IZABEL RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ENQUADRAMENTO LEGAL. PERCENTUAL DE 75% APLICÁVEL. DANO FUNCIONAL DE INTENSA REPERCUSSÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.125,00, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 30/05/2016, bem como ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve erro no enquadramento da lesão descrita no laudo pericial;
(ii) se o valor da indenização deve ser limitado a R$ 2.531,25, conforme alegado pela seguradora;
(iii) se deve ser aplicado o índice de correção da Tabela da Corregedoria de Justiça;
(iv) se os honorários de sucumbência devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia oficial atestou perda funcional incompleta de intensa repercussão na coluna lombar, com grau de 75% de incapacidade, o que justifica o valor fixado de R$ 10.125,00, conforme o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974, com a redação da Lei nº 11.945/2009.
4. Não há erro técnico no enquadramento da lesão, estando a sentença em conformidade com o laudo pericial e a legislação aplicável.
5. A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso (30/05/2016), e os juros de mora a partir da citação, vedada a cumulação, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
6. Considerando a manutenção da sentença e a atuação recursal da parte recorrida, majoram-se os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O enquadramento da invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar o grau de repercussão funcional da lesão, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/1974.

A correção monetária incide a partir da data do evento danoso, e os juros de mora a partir da citação, vedada a cumulação entre ambos após esse marco.

A majoração da verba honorária é devida em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, II;
Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 85, § 11..

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5000308-22.2021.8.08.0064, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJE 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000031-90.2020.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADA: MARIA IZABEL RAMOS DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVAT S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta vara Cível da comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta contra ela por Maria Izabel Ramos De Souza, que julgou “parcialmente procedente o pedido, na forma da fundamentação supra” e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) houve “erro no enquadramento da lesão”; 2) a apelada “teria direito a receber quantia correspondente a r$ 2.531,25”; 3) “o correto seria aplicação do índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça” e 4) a verba honorária sucumbencial deve ser minorada para 10% (dez por cento).

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença, para reconhecer o erro na lesão considerada e reduzir a condenação imposta para o valor de R$ 2.531,25.” e para “...que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, bem como para que os juros incidam em 1% a partir da citação.”

O recurso não merece ser provido.

Saliento, desde logo, que
o acidente que vitimou
a
autor
a
ocorreu em
30
-05-201
6
(fls.
0
3
e
1
4
), motivo pelo qual devem
ser observadas
as modificações
da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização
em caso de
invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A s alteraç ões promovida s pela Lei
n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplic
am
-se à presente hipótese, estabelece
m
valores
de indenização
conforme a intensidade das lesões.

De acordo com
a
perícia médica (
fl
s.
67-8Vº
),
a
autor
a
sofreu

“perda parcial incompleta de intensa gravidade em coluna lombar
”
a qual
“está classificada como: ‘Perda funcional incompleta de intensa repercussão de coluna lombar’, correspondendo ao percentual de incapacidade de 75% (setenta e cinco por cento.”
,

o
que
remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artig
o 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009,
in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Deste modo, de início deve ser feito o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo em destaque e depois aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

No caso, como restou salientado na respeitável sentença recorrida “enquadrando-se o percentual de perda na tabela prevista na lei, tem-se que ao autor é devida a indenização correspondente 75% do valor de 100% da indenização, consoante tabela inserida no anexo da lei 6.194/1974. Ou seja: R$10.125,00.
”

P
or fim, a respeito dos consectários legais, ou seja, “Quanto aos juros e à correção monetária, o entendimento pacificado deste Tribunal é de que a correção monetária incide desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual incidem apenas os juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.”
(Apelação cível n. 5000308-22.2021.8.08.0064, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: Dje 03-12-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
7
% (
dezessete

por cento)
sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.